Tribunal: TJSP
Processo: 0000113-36.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Execução Penal. Falta Grave. Decisão que homologou a falta grave, determinando, sem a prévia oitiva judicial do sentenciado, sua regressão ao regime fechado. Cerceamento de defesa caracterizado. A inquirição judicial do sentenciado – no caso do reconhecimento de falta grave, com a consequente determinação de regressão de regime prisional – é necessária para que o juiz possa aquilatar se a

Ementa:
Execução Penal. Falta Grave. Decisão que homologou a falta grave, determinando, sem a prévia oitiva judicial do sentenciado, sua regressão ao regime fechado. Cerceamento de defesa caracterizado. A inquirição judicial do sentenciado – no caso do reconhecimento de falta grave, com a consequente determinação de regressão de regime prisional – é necessária para que o juiz possa aquilatar se a definição da falta está em conformidade com o fato e o direito, até porque lhe é dado o direito-dever de rever a sanção, quando a entender despropositada. Não havendo prévia ouvida judicial do preso em hipótese como a tratada nos autos, em que houve a efetiva regressão de regime, configurado está o cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 118, § 2o, da LEP. Decreto de nulidade, de ofício, da decisão agravada, com determinação.